Tribunal: TJBA
Processo: 8079315-20.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8079315-20.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MATEUS DOS SANTOS BATISTA

Advogado(s)
:
JERFESON NOLLAN BRANDAO DE LIMA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, que julgou improcedente o pedido formulado na denúncia e absolveu Hugo Franklin Santos de Almeida, Mateus dos Santos Batista e Lucas dos Santos Alves da prática dos delitos descritos nos arts. 180, §§1° e 2° e 311, do CP.

2.
O presente recurso objetiva apenas a condenação do Réu Mateus dos Santos Batista, sustentando existir provas seguras da autoria e materialidade delitivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em saber se a prova produzida no caderno processual é suficiente para ensejar a condenação de Mateus dos Santos Batista pelos crimes de receptação qualificada e adulteração de sinal identificador de veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Nos termos da jurisprudência do STJ,
tratando-se do crime de receptação, ao qual o agente foi flagrado na posse do bem, a ele competiria demonstrar o desconhecimento da sua origem ilícita, o que não ocorreu na hipótese.

5.

Materialidade e autoria dos crimes demonstradas através do auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão, boletins de ocorrência da subtração dos veículos apreendidos na posse do Réu, laudos de exame pericial destes automóveis e pela prova oral produzida
.

6.
Pena-base fixada no mínimo legal de
3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa para o crime de receptação qualificada e 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa para o delito de adulteração de sinal identificador de veículo. Ausentes agravantes, atenuantes, causas de aumento ou diminuição de pena. Configurado o concurso material de crimes, resultando a pena definitiva em
6 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 20 (vinte) dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
: “1.
Admite-se a condenação pelo crime de receptação qualificada quando o réu, no exercício de atividade comercial, é flagrado na posse de veículos com restrição de roubo/furto e com sinais identificadores adulterados, não tendo comprovado o alegado desconhecimento da origem ilícita. 2. A desmontagem substancial de veículo, associada à existência de ferramentas e ausência de justificativa plausível, autoriza a condenação também pelo crime de adulteração de sinal identificador.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 180, §§1° e 2° e 311; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg no HC 446.942/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 18/12/2018;

STJ, AgRg no RHC 153.972/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8079315-20.2023.8.05.0001, da Comarca de Salvador, tendo como Apelante o
Ministério Público do Estado da Bahia
,

e
como Apelado
Mateus dos Santos Batista
.

ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

à unanimidade de votos,

em
conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.